Tribunal: TJSP
Processo: 2183617-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000968416
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2183617-31.2020.8.26.0000, da Comarca de
Itaquaquecetuba, em que é agravante KIT VESTIBULARES
LTDA. e é agravada HILDA ARABIAN LAURES.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:
"NEGARAM
PROVIMENTO
AO
AGRAVO.V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) E
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183617-31.2020.8.26.0000 - Ct 241020e
2
Voto no 43.246
Agravo de instrumento no 2183617-31.2020.8.26.0000
Processo originário no 1002188-90.2020.8.26.0278
3a Vara Cível de Itaquaquecetuba
Agravante: Kit Vestibulares Ltda.
Agravada: Hilda Arabian Laures
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Escola
particular
cujo
serviço
se
remunera pelo aluno há de arcar com as
despesas do processo e não faz jus à
gratuidade.
Autora de monitória por mensalidades
escolares, instituição de ensino agrava da respeitável decisão
(fls. 11/12) que lhe indeferiu o pedido de gratuidade, em que
insiste. Argumenta com dificuldade financeira decorrente de
“elevada inadimplência” e de “ações nas áreas cíveis e
trabalhistas” e se reporta a declaração e a balanço dos
exercícios.
Foi indeferido o pedido de atribuição de
efeito suspensivo (fl. 59).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183617-31.2020.8.26.0000 - Ct 241020e
3
Instituição particular de ensino, cujo
serviço se remunera pelo aluno, não faz jus à gratuidade.
O balanço exibido apresenta em 2019
receita de R$ 393.381,28 e despesas de R$ 345.552,22, a
revelar saldo positivo e eventual equívoco no registro de
prejuízo de R$ 259.144,37 (fls. 25/31).
Daí a manutenção do indeferimento do
pedido e, pelas razões expostas, nega-se provimento ao
agravo.
Celso Pimentel
relator